Tribunal: TJSP
Processo: 2030158-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que determinou a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com a suspensão do andamento da Ação principal. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Juiz que deferiu a instauração de Incidente de Desconsideração

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que determinou a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com a suspensão do andamento da Ação principal. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Juiz que deferiu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e suspendeu o andamento da Ação principal, conforme previsto no artigo 134, §3o, do Código de Processo Civil. Possibilidade de prosseguimento dos atos executivos em relação aos devedores originários. Não conhecimento em relação ao pedido envolvendo o arresto dos bens dos executados, sob pena de supressão de Instância. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030158-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BMG
LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, são agravados SIM BRASIL
TRANSPORTES LTDA, OSNI LOPES FERREIRA e ESSIBE TRANSPORTE,
LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO
NA PARTE CONHECIDA. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030158-09.2020.8.26.0000 -Voto no 18.341
2
VOTO No : 18.341
AGRAVO No : 2030158-09.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO - LAPA 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : BMG LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVADOS : OSNI LOPES FERREIRA E OUTROS
JUIZ : JULIO CESAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Rescisão
Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais. Fase de
cumprimento de sentença. Decisão que determinou a instauração
de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com a
suspensão do andamento da Ação principal. INCONFORMISMO
da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Juiz que deferiu a
instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica e suspendeu o andamento da Ação principal, conforme
previsto no artigo 134, §3o, do Código de Processo Civil.
Possibilidade de prosseguimento dos atos executivos em relação
aos devedores originários. Não conhecimento em relação ao
pedido envolvendo o arresto dos bens dos executados, sob pena de
supressão de Instância. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO
NA PARTE CONHECIDA.*

Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisões nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c.
Indenização por Danos Materiais que a agravante move contra os agravados,
em trâmite na 1a Vara Cível do Foro da Lapa, nesta Capital, proferida pelo
MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls. 39/42.
Argumenta a agravante, em resumo, que foi deferida
a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, mas
foi determinada a suspensão do andamento da Ação principal; é possível o
prosseguimento do processo em relação às partes que já constituíam a Ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030158-09.2020.8.26.0000 -Voto no 18.341
3
suspendendo-se o feito apenas quanto à parte citada para integrar a lide; deve
ser determinado o arresto dos bens dos devedores; a Empresa Essibê possui
como único sócio o corréu Osni; há confusão patrimonial entre a Empresa
Essibê e o corréu Osni, visto que a Empresa exerce as mesmas atividades da
corré Sim Brasil Transportes Ltda.; a Empresa Essibê foi criada com o único
fim de ocultar e dilapidar o patrimônio dos corréus; a medida deve ser
deferida para assegurar resultado útil ao processo (fls. 1/16).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 19),
a agravada apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão
agravada (fls. 27/34).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisões nos autos da Ação Declaratória de
Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais que a agravante
move contra os agravados, em trâmite na 1a Vara Cível do Foro da Lapa,
nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. 1. Fls. 150/152: Pelo que se depreende de fls. 706/707, a pessoa jurídica da
qual o devedor é sócio único cuida-se de uma empresa individual de
responsabilidade limitada (EIRELI), a qual estabelece separação entre o patrimônio
desta última e o do integrante único de seu quadro societário. Portanto, não se
mostra possível nesse caso a despersonificação direta e informal, conforme
sugerido, tal como se o Devedor atuasse como empresário individual ou
microempresário. De rigor, portanto, a anterior instauração do incidente próprio.
2.Providencie, a Escrivania, as anotações exigidas pelo artigo 134, §1o do Código
de Processo Civil em vigor, bem como no Comunicado CG no 564/2016,
relativamente
ao
pedido
de
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA, valendo-se, para tanto, da petição oferecida
pelo(a)(s) Demandante(s). O processamento do incidente ocorrerá no corpo desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030158-09.2020.8.26.0000 -Voto no 18.341
4
demanda, sem necessidade da abertura de caderno processual específico,
permanecendo SUSPENSO o processo principal até o derradeiro desfecho do pleito
incidental (artigo 134, §3o do NCPC). Após, cite(m)-se a empresa referida (SIM
BRASIL
TRANSPORTES
EIRELI
- CNPJ no 53.599.403/0001-65), para
manifestação acerca da pretensão formulada, no prazo de quinze (15) dias úteis,
com a advertência do artigo 344 CPC ("Se o réu não contestar a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas
pelo autor"). Int.” (“sic”, cópia de fls. 39/42).
Malgrado o entendimento do MM. Juiz “a quo”, a r.
decisão agravada comporta mesmo reforma.
Ao que se colhe dos autos, a autora, ora agravante,
firmou com os agravados contrato de arrendamento mercantil, para a
aquisição de dois (2) caminhões, mas os demandados deixaram de cumprir as
obrigações assumidas a partir de novembro de 1998. A ação foi julgada
procedente para rescindir o contrato e condenar os demandados ao pagamento
do prejuízo por perdas e danos sofridos pela autora, apurados na quantia de
R$ 507.237,60 para julho de 2005 (v. fls. 58/60 e 80/82).
Após, o MM. Juiz “a quo” autorizou a instauração
de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica da
Empresa Essibê Transporte, Logística e Distribuição Eireli, determinando a
suspensão do andamento da Ação principal (v. fls. 39/42), com fundamento
no artigo 134, §3o, do Código de Processo Civil, que estabelece “in verbis”:
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de
conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título
executivo extrajudicial.
§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor
para as anotações devidas.
§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade
jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030158-09.2020.8.26.0000 -Voto no 18.341
5
pessoa jurídica.
§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.
§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais
específicos para desconsideração da personalidade jurídica.
Entretanto, é entendimento pacífico deste E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que essa suspensão abrange tão-
somente as partes que serão citadas para o Incidente instaurado, sem prejuízo
do prosseguimento dos atos executórios em relação aos demandados que já
compunham anteriormente o polo passivo da Ação principal.
Faz-se, de rigor portanto a reforma da decisão
agravada para determinar o regular prosseguimento do feito em relação aos
executados Sim Brasil Transportes Ltda. e Osni Lopes Ferreira.
Quanto ao pedido envolvendo o arresto de bens dos
executados, o Recurso não comporta conhecimento, porquanto não
examinada ainda a questão pelo MM. Juiz “a quo”. O exame implicaria
evidente supressão de Instância.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2048006-43.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): João Camillo de Almeida Prado Costa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/11/2019
Data de publicação: 25/11/2019
Ementa: EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica dos devedores. Suspensão do processo principal
apenas em relação às pessoas jurídicas que pretende o exequente passem a integrar o polo
passivo da relação processual (CPC, 134, § 3o). Decisão que determinou a suspensão do curso
do processo executivo em relação aos devedores originários reformada. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
2208826-36.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030158-09.2020.8.26.0000 -Voto no 18.341
6
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Rebello Pinho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/02/2020
Data de publicação: 18/02/2020
Ementa: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão que determinou aguardar o
julgamento o incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos executados para dar
prosseguimento ao feito
A determinação de suspensão do processo principal, quando
instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica do devedor, nos termos do
art. 134, § 3o, CPC, gera efeitos apenas e tão somente com relação às pessoas físicas ou
jurídicas que o credor exequente pretende que passem a integrar o polo passivo da relação
processual, devendo a ação prosseguir com relação aos devedores originários - Reforma da r.
decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito executivo contra os agravados,
tendo em vista que a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não
obsta a prática de atos de execução contra os devedores originários do título, com determinação
ao MM Juízo da causa que delibere acerca dos pedidos formulados pelo credor agravante, como
entender de direito. Recurso provido, com determinação.
2185219-28.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Hélio Nogueira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/11/2018
Data de publicação: 08/11/2018
Ementa: Agravo de instrumento. Ação de execução por quantia certa. Decisão que, dentre outras
deliberações, condenou a executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Inconformismo. Anterior indeferimento de substituição de penhora online por bem imóvel.
Decisão mantida por esta E. 22a Câmara de Direito Privado, nos autos do agravo de instrumento
no 2077608-50.2017.26.0000. Desconsideração da personalidade jurídica da agravante julgada
procedente, com inclusão de suas subsidiárias no polo passivo da execução. Decisão também
mantida por esta E. Câmara, nos autos do agravo de instrumento no 2136083-62.2018.26.0000.
Suspensão da execução durante o processamento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Artigo 134, § 3o, do Código de Processo Civil. Paralisação do feito
executivo que diz respeito aos sócios ou empresas subsidiárias atingidas pela extensão da
desconsideração, até enquanto não transitada decisão que soluciona o incidente. Suspensão
que não atinge, logicamente, a executada originária, aqui agravante. Excessivos óbices
processuais criados pela recorrente. Expedientes que extrapolam o exercício de defesa legítima,
construindo obstáculos de forma a inviabilizar o andamento da execução e a consolidação em
tempo razoável da prestação jurisdicional. Litigância de má-fé caracterizada. Inteligência do
artigo 80, V, c.c. artigo 774, ambos do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não
provido.
2129536-69.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Mauro Conti Machado
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/01/2020
Data de publicação: 04/02/2020
Ementa: Agravo de instrumento. Acolhimento, em anterior Agravo de instrumento, de
instauração de incidente desconsideração personalidade jurídica, bem como de arresto.
Pretensão de aplicação do disposto no artigo, 134, § 3o, CPC, visando a suspensão execução.
Suspensão que deve referir apenas aos atos que dependam de solução no incidente, com a
finalidade de garantir o prévio contraditório à desconsideração da personalidade jurídica.
Possibilidade, contudo, de se prosseguir os atos executivos em relação ao devedor citado.
Recurso a que se dá provimento, em parte, mantido o arresto determinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030158-09.2020.8.26.0000 -Voto no 18.341
7
2018457-51.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Décio Rodrigues
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 21a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/03/2020
Data de publicação: 19/03/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como arresto de
bens. Execução de título extrajudicial. Não localização de bens penhoráveis. Indícios de fraude,
sucessão empresarial ou formação de grupo econômico familiar. Preenchidos os requisitos legais
específicos para que se instaure o incidente (Artigo 134 e seus parágrafos do CPC). Pretensão de
aplicação do disposto no artigo, 134, § 3o, CPC, visando à suspensão da execução. Suspensão
que deve se referir apenas aos atos que dependam de solução no incidente, com a finalidade de
garantir o prévio contraditório à desconsideração da personalidade jurídica. Possibilidade,
contudo, de se prosseguirem os atos executivos em relação ao devedor citado. Arresto cautelar.
Indeferimento mantido. Observância ao contraditório que se faz necessária. Recurso
parcialmente provido.
2158112-72.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Maia da Rocha
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 21a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/03/2020
Data de publicação: 05/03/2020
Ementa: *INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA Tutela
cautelar indeferida Parte que pretende o arresto de contas bancárias e imóveis das requeridas -
Impossibilidade - Ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência
cautelar Inteligência do art. 300, CPC - Risco iminente de dilapidação do patrimônio não
comprovado Determinada a suspensão da execução Impossibilidade Instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica que permite a suspensão do processo
principal apenas em relação ao que dependa da solução da controvérsia Execução que deve
ter regular seguimento Decisão reformada em parte para este fim Recurso parcialmente
provido*

Impõe-se, pois, a reforma da r. decisão agravada na
parte conhecida, para determinar o regular prosseguimento do feito em
relação aos executados Sim Brasil Transportes Ltda. e Osni Lopes Ferreira.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso na
parte conhecida.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030158-09.2020.8.26.0000 -Voto no 18.341
8